Tribunal: TJSP
Processo: 1008673-17.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1008673-17.2018.8.26.0007
Registro: 2020.0000160312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008673-17.2018.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARLEIDE FERNANDA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. CASAS PERNAMBUCANAS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1008673-17.2018.8.26.0007
VOTO No 36.598
2
COMARCA DE SÃO PAULO – 4a VARA CÍVEL DO FORO
REGIONAL DE ITAQUERA
APELANTE: MARLEIDE FERNANDA DOS SANTOS (autora)
APELADA: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A
CASAS
PERNAMBUCANAS (ré)
SENTENÇA:
JUIZ
DE
DIREITO
CARLOS
ALEXANDRE
BÖTTCHER
EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Cobrança indevida,
com anotação em cadastro de inadimplentes.
Abordagens, declaratória (inexigibilidade de débito) e
reparatória (dano moral). Juízo de improcedência,
com imposição de reprimenda por litigância de má-fé.
Recurso da autora. Parcial provimento.
VOTO No 36.598
RELATÓRIO
Demanda
de
consumidora,
questionando
cobrança, que alega indevida, com inscrição de seu nome em cadastro
de inadimplentes, abordagens, declaratória (inexigibilidade de débito) e
reparatória (dano moral), juízo de improcedência (fls. 140/144), apela a
autora, batendo-se pela inversão de resultado; residualmente, pugna

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1008673-17.2018.8.26.0007
VOTO No 36.598
3
pelo afastamento de reprimenda por litigância de má-fé.
Resposta recursal, a fls. 162/169.
FUNDAMENTAÇÃO
Dos documentos copiados a fls. 100/114, colhe-
se que a autora manteve vínculo jurídico com a ré, e, assim, na
condição de cliente, consumidora, realizou operações, com compras
financiadas, dentre elas aquela que fez induzir o apontamento
moratório aqui questionado.
Todavia, na conduta da autora, à busca de
tutela jurisdicional, ainda que sem êxito, não é o caso de apenar por
litigância de má-fé.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso, apenas para afastar condenação por
litigância de má-fé.
CARLOS RUSSO
Relator